Tribunal: STF
Processo: RE 1395219
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 13, p. 1-2):



    “EMENTA – RECURSOS VOLUNTÁRIOS DOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO – AFASTADA – DESNECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – MÉRITO – TRATAMENTO DE SAÚDE – COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – PESSOA PORTADORA DE PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA – PROVA DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS – IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS EXIGIDOS PELO PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – VALOR ARBITRADO APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DE LEI – DESNECESSIDADE – RECURSOS VOLUNTÁRIOS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 



    I - Conforme o Tema 793 do STF, no julgamento do RE n. 855.178/SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências. 



    II - Considerando que a situação dos autos que demonstra a imprescindibilidade do tratamento médico indicado a favor de pessoa hipossuficiente, sob pena de agravamento de suas condições de saúde, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF/88). Precedentes do TJMS e STJ. 



    III - Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/15, não se tratando de sentença líquida, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados após a liquidação do julgado. 



    IV - Se a questão foi suficientemente debatida, não se faz necessária a expressa manifestação sobre os dispositivos legais mencionados pela parte recorrente.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 23, II; 196; e 198 da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 19, p. 6):



    “(...) constata-se que esta Corte não se limitou a reafirmar a tese da solidariedade dos entes federados, pois embora todos os entes possam ser demandados conjuntamente, houve a imposição de um poder-dever ao magistrado de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências. 



    Por isso, é importante mencionar que o Estado não questiona a sua legitimidade para figurar no polo passivo, mas ressalta tão somente a necessidade de o ente público responsável pelo cumprimento da prestação figurar no polo passivo, a fim de viabilizar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao responsável e eventual ressarcimento, ante os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de acordo com a seguinte lógica.” 



    A Vice-Presidência do TJ/MS negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude de o acórdão recorrido coincidir com a orientação firmada nos temas de repercussão geral 500 e 793 (eDOC 21).



    Inconformada, a parte interpôs agravo interno (eDOC 24), o qual foi provido para determinar o processamento do recurso extraordinário com sua remessa a esta Corte (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE-RG 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, tema 793, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    Nesse sentido, destaco os seguintes fragmentos de recente decisão monocrática exarada na Reclamação 52862, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 26.04.2022:



    “DECISÃO RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NEM INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178- RG, Tema 793. 



    5. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    (...)



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu: 



    (...)



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado nesse precedente de repercussão geral, para definir-se com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance: 



    (...)



    6. A incompreensão sobre o conteúdo e a extensão do entendimento consubstanciado nesse precedente de repercussão geral pelos Tribunais pátrios, em especial sobre o alcance da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados às políticas públicas implementadas pelo SUS (não padronizados), conduziu ao ajuizamento de plúrimas reclamações neste Supremo Tribunal. Nelas, os reclamantes sustentam má aplicação do precedente de repercussão geral e pretendem a inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    7. Na assentada de 22.3.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal solucionou aparentes divergências sobre a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral e, por unanimidade, dirimiu a controvérsia nos termos seguintes: 



    (...)



    Na mesma linha de entendimento, foram julgadas, naquela assentada, as Reclamações ns. 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgRED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e as Reclamações ns. 49.890- AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    8. Nesse contexto, a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente.



    9. Na espécie vertente, busca-se a condenação do reclamante ao fornecimento do fármaco Galcanezumabe para o tratamento de cefalia vascular e enxaqueca (CID-10: G-44), que acometem a impetrante daquela ação mandamental. Embora tal medicamento tenha obtido registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, não foi incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2022 (Rename) e, portanto, não foi padronizado nem incorporado às políticas públicas desempenhadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 10. Assim, aplico o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal sobre o tema, assentando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação subjacente, na forma do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a observância ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG (Tema 793 da repercussão geral), incluindo-se a União no polo passivo da ação originária e declinando-se a competência para a Justiça Federal, mantido o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até o exame da autoridade judiciária competente”.



    Veja-se, ainda, o seguinte trecho da decisão monocrática proferida, em sede de agravo regimental, no ARE 1.308.197-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 06.08.2021:



    “Constata-se, destarte, que o acórdão regional não se amolda a essa orientação, na medida em que a hipótese retratada nos autos cuida do fornecimento de medicamento de elevado custo, que, apesar de registrado na ANVISA, não se encontra dentre aqueles habitualmente disponibilizados pelo SUS. 



    Impõe-se, assim, a reforma do acórdão regional atacado, para se acolher a preliminar de inclusão da União no polo passivo desta ação, mantidos, contudo, os efeitos da decisão liminar, de fornecimento do medicamento, concedida pelo juízo estadual, até que a autoridade competente faça novo exame do feito.



      Nesse sentido, apenas para ilustrar, citem-se os seguintes e recentes precedentes, todos referentes a casos oriundos da mesma unidade da Federação de que proveio o presente recurso: ARE nº 1.285.333/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/3/21; ARE nº 1.298.325/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/2/21; RE nº 1.303.165/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/2/21 e ARE nº 1.301.670/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/1/21. 



    Ante o exposto, acolho o agravo regimental, para dar provimento ao recurso extraordinário (art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF), para reformar o acórdão proferido pelo Juízo de origem, determinando a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos, contudo, os efeitos da liminar então deferida”.  (grifos nossos)



    Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48.760-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.301.670-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.4.2021). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. MEDICAMENTO NÃO PATRONIZADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente acerca da suposta omissão suscitada. 3. Embargos de declaração rejeitados com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.” (ARE 1.298.325-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.10.2021). 



    Com efeito, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    No entanto, devem ser preservados os efeitos do acórdão recorrido, até que seja proferida decisão pelo juízo competente (art. 64, §4º, do CPC). Nesse sentido: RE 1.374.929, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.05.2022; RE 1.365.538, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.05.2022 e RE 1.377.996, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.05.2022. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado recorrente. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente